Tribunal: TJDFT
Processo: 0711979-65.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. DEFEITO OCULTO. DANOS MORAIS E MATERAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve defeito, e se, assim, deve ser desconstituído o negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor usado. 1.1. Finalmente, pretende-se saber se houve danos materiais e extrapatrimoniais.
2. O mero defeito atinge apenas a funcionalidade do produto, sem acarretar danos diretos ao consumidor (art. 18 do CDC). No entanto, a existência de defeitos graves que repercutam no patrimônio material ou moral do consumidor configura hipótese de responsabilidade pelo fato do produto ou serviço (art. 12 do CDC).
3. Deve-se ter cuidado para não deslocar inteiramente o risco do negócio para o lado mais fraco que é, certamente, o consumidor. 3.1. O empresário tem mais condições, conhecimento e meios para detectar a existência desses defeitos do que o consumidor.
4. Diante da presença de defeito oculto e, à vista da ausência de informações necessárias a respeito das avarias estruturais no aludido veículo, deve-se ensejar a aplicação das regras previstas nos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil.
5. É necessário observar que o consumidor não é obrigado a comprovar que tenha efetivamente experimentado o alegado dano moral, bastando que fique explicitada, nos autos, a ocorrência da situação jurídica demonstrativa da prática do ato ilícito indenizatório suficiente para a afetação da esfera jurídica extrapatrimonial da parte. 5.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 5.2. Na hipótese dos autos a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se coerente e idônea à finalidade própria da condenação decorrente dos danos morais.
6. Diante da promoção dos reparos necessários no veículo objeto do negócio jurídico ora em exame, afigura-se afastada a causa determinante geradora do “direito” potestativo ora exercida pelo autor.
7. Recurso parcialmente provido.